Tribunal: TJES
Processo: 5006047-19.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006047-19.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARASERVS COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: JOEL DA SILVA LEONATO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO COM DEFEITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS (R$ 2.000,00). CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA E DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS SUA PROLAÇÃO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5006047-19.2022.8.08.0006

Recorrente: ARASERVS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Recorrido: JOEL DA SILVA LEONATO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

V O T O

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ARASERVS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que houve cerceamento de defesa;
b)
que a sentença merece ser anulada,

determinando o retorno dos autos à fase de instrução e julgamento, oportunizando a produção de prova oral;
c)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação não extrapola a esfera do mero aborrecimento.

Prima facie
, quanto à preliminar de cerceamento de defesa, depreende-se dos autos que não foi designada audiência de instrução e julgamento pelo juízo de piso, proferindo sentença definitiva, aduzindo que “o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, porquanto os documentos juntados aos autos são suficientes para a formação do convencimento deste Juízo” (sic – ID 5995950).

Entrementes, em análise à peça defensiva (ID 5995941), verifico que a parte recorrente não se manifestou pelo julgamento antecipado da lide, pugnando pela produção de todas as provas admitidas em direito, em especial o depoimento pessoal do autor/recorrido, o que não foi observado pelo juízo primevo.

Além do mais, sequer foi determinada a intimação das partes para informar se pretendiam a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, ou julgamento antecipado, proferindo o juízo
a quo
sentença de imediato, logo após a apresentação de contestação pelo recorrente.

Portanto, salvo melhor juízo, resta caracterizado cerceamento da defesa em desfavor da parte recorrente, pois: i) não lhe foi oportunizada a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, apesar de constar tal pedido em sua contestação; ii) nos termos do art. 34 da Lei nº 9099/95, as testemunhas comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação.

Nessa esteira, é de rigor a nulidade da sentença e dos demais atos praticados a partir dela.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo
a preliminar para reconhecer a
NULIDADE da sentença objurgada
, bem como dos demais atos processuais praticados após o comando sentencial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento.

Sem custas e honorários advocatícios para o recorrente, eis que restou vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)